Tribunal: TJPA
Processo: 0009942-09.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009942-09.2016.8.14.0009

APELANTE: ELKI SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA MANTIDA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de extorsão, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); (ii) aplicação do princípio do in dubio pro reo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de extorsão; (ii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o recorrente exigiu da vítima quantia em dinheiro sob ameaça de divulgação de imagens íntimas, mediante mensagens de texto e voz via aplicativo de mensagens, conduta típica do crime de extorsão previsto no art. 158 do CP.

4. A palavra da vítima em juízo foi firme, coerente e corroborada por prova documental e testemunhal, inclusive com a identificação do número telefônico pertencente ao réu, conforme laudo do Núcleo de Inteligência Policial.

5. A negativa do acusado restou isolada e contrariada pelo conjunto probatório, não havendo dúvidas razoáveis a justificar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

6. A pena foi corretamente fixada pelo d. Juízo sentenciante, inexistindo elementos que autorizem sua alteração, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes ou causas modificadoras da pena.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois ausentes os requisitos do art. 44 do CP, notadamente diante da gravidade do delito e da personalidade voltada à reiteração da conduta, demonstrada por relatos de mais de uma vítima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44 e 158; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0001704-72.2018.8.14.0047, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ELKI SILVA DA SILVA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa, pela prática do delito previsto no

art. 158 do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que deve ser absolvido por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou com amparo no princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 158 do CP restaram comprovadas nos autos. A materialidade, diante das mensagens de whatsapp entre a vítima e o acusado, id-19664855, diante do auto circunstanciado do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), id-19664857, em que se identifica que o número utilizado pertence ao recorrente ELKI SILVA DA SILVA.

A vítima DÉBORA REGENCE RIBEIRO E SILVA, id-19665019, relatou em juízo: “
que o acusado cria perfis falsos nas redes sociais; que no Facebook o acusado criava perfis falsos; que o acusado passou a seguir a vítima no perfil ELVYS DA AMAZONIA; que deu seu número de Whatsapp pelo face; que mandou duas fotos íntimas para o acusado; que no dia seguinte o acusado começou a lhe exigir dinheiro para que não divulgasse as fotos nas redes sociais; que na época o acusado solicitou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para não divulgar as fotos; que o acusado mandava mensagem todo dia ameaçando a vítima; que foi à Delegacia; que o acusado ligou para a vítima enquanto estava na Delegacia; que o acusado chegou a lhe ameaçar de morte; que o Delegado ouviu no viva voz toda a conversa; que reconheceu o acusado pela voz; que o acusado fazia isso com outras mulheres; que o acusado queria receber o dinheiro em espécie; que não chegaram a ter um relacionamento com o acusado; que o acusado também mandava solicitação para várias professoras onde a vítima trabalhava; que inicialmente não sabia que era o acusado, porque este usava perfis falsos; que não teve contato físico nem íntimo com o acusado; que o acusado a ligou lhe ameaçando; que descobriu somente na Delegacia que se tratava do acusado; que tinha um relacionamento à distância com esse perfil, acreditando se tratar de outra pessoa; que o acusado editou suas fotos e fez uma montagem; que o acusado ameaçou divulgar as fotos nas redes sociais caso a vítima não lhe desse o dinheiro solicitado; as ameaças eram por telefone, seja por mensagem, áudio ou ligação; que o acusado solicitou que a depoente fizesse um empréstimo; que as suas fotos não foram publicadas; que RAFAELA, sua amiga, também passou por algo parecido
."

A testemunha RAFAELA FABÍOLA FREITAS DA SILVA, id-19665020, disse: “
Que teve um relacionamento anterior com o réu, em que este tentou lhe extorquir, lhe ameaçando com fotos; que foi a mesma situação com a vítima; que o réu tem o costume de fazer vários perfis nas redes sociais; que ele usa isso e conquista mulheres; que a mulher se ilude e começa a mandar fotos; que após o réu conseguir o número da vítima, a convenceu a mandar fotos; que começou a ameaçá-la, dizendo que se ela não mandasse R$ 1.000,00 (mil reais) até o dia seguinte, iria divulgar as fotos nas redes sociais; que o acusado ameaçou de colocar as fotos na época que namorava com a depoente no grupo da universidade; que a declarante descobriu que o acusado tinha mais de 08 (oito) números diferentes, se passando por outra pessoa; que quando pegou o número, identificou como o extorsionário que estava ameaçando a vítima; que a vítima estava desesperada e pensou em se matar
”.

O réu negou em juízo a prática delitiva, afirmando que o número de celular onde constam as mensagens trocadas com a vítima, via whatsapp, não lhe pertence.

Diante das provas acostadas aos autos, bem como diante da quebra do sigilo telefônico do réu, constata-se que este se trata do proprietário da linha telefônica em que foram enviadas as mensagens para extorquir dinheiro da vítima, em troca da não divulgação de suas fotos íntimas nas redes sociais, id- id-19664855.

O delito em comento ocorre quando uma pessoa constrange a outra, mediante violência ou grave ameaça, com o objetivo de obter uma vantagem econômica indevida, a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa.

Sendo assim,
in casu,
não há que se falar em absolvição, eis que o delito se mostra perfeito e acabado quando o réu exige dinheiro em troca da não divulgação das fotos da vítima, o que restou comprovado diante das mensagens trocadas via whatsapp e diante da palavra da vítima e da testemunha ouvida em juízo.

Assim dispõe o art. 158 do CP “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Logo, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que ausentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2025